Tribunal: TCU
Processo: 011.187/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8093/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 011.187/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Paiva Ribeiro Rosa (XXX.103.797-XX); Andre Barbedo de Aguiar (XXX.028.937-XX); Diego Lima Pinho (XXX.925.067-XX); Liegina Silveira Marinho (XXX.155.673-XX); Marco Aurelio de Aguiar (XXX.746.168-XX); Marina Magalhaes Silva (XXX.771.306-XX); Roberto Silva Garcia (XXX.759.167-XX); Severina Soares da Silva (XXX.868.867-XX); Thaina Nascimento da Silva (XXX.165.067-XX); Thais Fortes Franco Ferreira (XXX.166.697-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.